Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. AVC – ACIDENTE VASCULAR. SEQUELAS. LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A diminuição de destreza decorrente de Acidente Vascular Hemorrágico Occipitotemporal (AVC) não parece equivaler à paralisia irreversível e incapacitante de que trata o art. 6o da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988. E, nos termos do art. 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, interpreta-se literalmente (restritivamente) a legislação que disponha sobre a outorga de isenção.
2. A necessidade de dilação probatória evidencia a falta de probabilidade do direito da agravante, estando ausente pressuposto para a concessão da tutela de urgência de que trata o art. 300, do CPC.
3. Agravo de instrumento não provido.